Tribunal: STF
Processo: Rcl 6193
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Ausência dos requisitos. Recurso não provido.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes.



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    3. O cabimento da reclamação pressupõe usurpação da competência ou desrespeito a decisão do STF ou a Súmula Vinculante, não sendo meio processual adequado para a parte manifestar seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF que tenha decidido acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir à apreciação dessa Suprema Corte o caso concreto em que os ora reclamantes figuraram como partes processuais.



    4. Agravo regimental não provido.